Tribunal: STF
Processo: Rcl 65068
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa em face de decisão do Juízo da 19ª Vara Cível da Capital/PE nos autos do cumprimento de sentença nº 0137610-41.2021.8.17.2001, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das mencionadas ADPFs, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios.



    A Compesa relata que:



    “Foi proposta ação cível em face da COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA, requerendo sua condenação em pecúnia por uma questão de cobrança de esgoto supostamente errada.



    COMPESA foi sucumbente. Ocorre que, no momento do cumprimento de sentença foi solicitado o pagamento por meio do regime de precatório, e o Douto Juízo da Seção A da 19ª Vara Cível da Capital, de forma, data venia, irregular, acabou por indeferir o pedido da reclamante. 



    Apesar da comprovação jurisprudencial acerca da obrigatoriedade de pagamento por meio de precatório, em razão do regime jurídico da COMPESA, o pedido foi analisado e indeferido.” (documento eletrônico 1, pp. 2)



    Alega que:



    “Na qualidade de ente da administração pública, prestadora de serviço público não concorrencial, sem objetivo primário de lucro é necessário que seja observado o regime de pagamento por precatórios.” (documento eletrônico 1, p. 6)



    Sustenta que:



    “A alegação de que a estatal possui como um dos seus objetivos a distribuição de lucros e dividendos entre os seus acionistas, o que, supostamente, não lhe conferia equiparação à Fazenda Pública para fins de pagamento pela sistemática dos precatórios não deve prosperar. A COMPESA não possui intuito, destinação ou finalidade lucrativa. A previsão estatutária sobre a possibilidade de distribuição de dividendos aos seus acionistas decorre de expressa previsão legal.



    Ora, conforme entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal - STF, o que afasta o regime constitucional de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviços públicos essenciais é o ambiente de regime concorrencial e o intuito primário de distribuição de lucros, requisitos que não se aplicam à reclamante. 



    [...]



    Eventuais resultados positivos da COMPESA são reinvestidos nas atividades da própria companhia. A COMPESA não possui foco no lucro, mas sim na execução da política estadual de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, como disposto no art. 3º do seu estatuto social, sendo o Estado de Pernambuco, muitas vezes, convocado a aportar recursos na companhia. 



    Observa-se, portanto, sem maiores digressões, que a reclamante não possui intuito primário, destinação ou finalidade lucrativa.“(documento eletrônico 1, pp. 9-10)



    Ao final, requer:



    “1) liminarmente, seja deferida a suspensão da decisão judicial que determinou o bloqueio total das contas da Reclamante, nos autos do processo nº 0137610-41.2021.8.17.2001, em trâmite na Seção A da 19ª Vara Cível da Capital; 



    [...]



     5) julgue procedente a reclamação, CASSANDO em definitivo a decisão proferida nos autos do processo nº 0137610-41.2021.8.17.2001, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada.” (documento eletrônico 1, p. 18)



    Em 18/01/2023, foi deferida a liminar:



    “[...] para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender as medidas de execução judicial de débitos contra a COMPESA, proferidas nos autos do cumprimento de sentença nº 0137610-41.2021.8.17.2001, sem que se considere a sujeição ao regime previsto no artigo 100 da Constituição da República. Eventuais valores já bloqueados no processo de origem deverão ser desbloqueados/restituídos.” (documento eletrônico 28)



    Por oportuno, observo que até o presente momento não houve manifestação ou recurso do beneficiário do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Transcrevo a decisão reclamada:



    “(...)1. Do teor da petição de ID 144543994 apresentada pela executada, depreende-se que a COMPESA concorda expressamente com o valor executado, requerendo apenas ‘o pagamento por precatórios e a exclusão dos honorários referentes ao cumprimento de sentença bem como da multa do art. 523, § 1º’.



     2. Ocorre que o TJPE já se manifestou recentemente sobre a inaplicabilidade do regimento de precatórios à COMPESA. Nesse sentido: 



    PROCESSO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. COMPESA. EQUIPARAÇÃO AO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. 1. Esta Corte de Justiça possui o entendimento segundo o qual o regime de precatório somente pode ser aplicado às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público primário e em regime de exclusividade, ainda que detentora de capital social majoritariamente estatal, quando ausente a obtenção de lucro. Não é, entretanto, a hipótese dos autos, porquanto muito embora a agravante possua capital majoritariamente público, tem como um dos seus objetivos a distribuição de lucros e dividendos entre seus acionistas, não podendo ser equiparada à Fazenda Pública para fins de pagamento pela sistemática dos precatórios. 2. Embargos de declaração acolhidos. (TJPE - Agravo de Instrumento 0020000-70.2022.8.17.9000, Rel. CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Gabinete do Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva (6ª CC), julgado em 30/08/2023, DJe )



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVOS DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 525, §4º E 5º DO CPC. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUAS E ESGOTO. PAGAMENTO DE DÍVIDA MEDIANTE A SISTEMÁTICA DE PRECATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença deve vir, obrigatoriamente, acompanhada do demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado, onde a parte executada deve apontar o valor devido, sob pena de preclusão do pedido e indeferimento liminar nos termos do Art. 525, §4º e º5 do CPC. 2. No caso dos autos, a concessionária de águas e esgoto afirmou que o valor executado pela parte contrária não seria devido, contudo, deixou de cumprir com a regra processual, sendo devida a decisão que indeferiu liminarmente a impugnação apresentada. 3. A Sociedade de Economia Mista que, muito embora possua capital majoritariamente público, tem como um dos seus objetivos a distribuição de lucros e dividendos entre seus acionistas, não podendo ser equiparada à Fazenda Pública para fins de pagamento pela sistemática dos precatórios. Precedentes TJPE. 4. Recurso conhecido e DESPROVIDO, decisão mantida inalterada. (Agravo de Instrumento 0019638-68.2022.8.17.9000, Rel. FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC), julgado em 06/08/2023, DJe )



     3. Sendo assim, REJEITO os pedidos, APLICO as penalidades do art. 523, §1º, do CPC, pelo não pagamento, e DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXEQUENTE para, no PRAZO DE 5 DIAS, apresentar memória de cálculos atualizada e já acrescida das penalidades pela falta de pagamento, requerendo o que entender de direito, mediante o recolhimento da(s) taxa(s) judiciária(a) porventura devida(s) para a(s) diligência(a) requerida(s). 



    4. INTIMEM-SE.” (documento eletrônico 25)



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB, assim ementadas:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente.” (ADPF 524/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11/9/2023))



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019)



    Na espécie, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao deixar de aplicar o regime de precatórios à Compesa, violou as decisões proferidas com efeito vinculante no julgamento dos paradigmas invocados.



    Nesse sentido, já se pronunciou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 387 E 485. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA INERENTE. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA.” (Rcl 62.911-MC-Ref/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 5/12/2023)



    Posteriormente, no mérito, a referida Rcl 62.911/SE foi julgada procedente, DJe de 4/12/2023.



    Em relação a outras empresas públicas prestadoras de serviço público em caráter não concorrencial: Rcl 59.984 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25/9/2023 (Novacap); Rcl 52.170 ED/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/8/2022 (Embrapa); Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/8/2022 (Valec Engenharia); Rcl 49.563 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/11/2022 (Sanesul); Rcl 54.876 ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/2/2023 (Terracap); Rcl 45.368 AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022 (Caerd); Rcl 47.134 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/8/2021 (Craisa). 



    Em decisão monocráticas: Rcl 62.621/PI, DJe de 7/11/2023 (Cia Teresinense de Desenvolvimento Urbano); e Rcl 61.788/PA, DJe de 15/09/2023 (Embrapa), ambas de minha relatoria.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 524/DF, 387/PI e 275/PB.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 19ª Vara Cível da Capital/PE.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator